Tribunal: STF
Processo: RE 77464
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-11-29
Data de publicação: 1973-11-29

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA TRABALHISTA. SALVO QUANDO
CONTRARIAREM A CONSTITUIÇÃO, NÃO CABE RECURSO PARA O SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, DE QUAISQUER DECISÕES DA JUSTIÇA DO TRABALHO,
INCLUSIVE DOS PRESIDENTES DE SEUS TRIBUNAIS. RECURSO NÃO CONHECIDO.